Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-28.2018.8.11.0008
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001464-28.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GRACIELA DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.378.731-03 (APELANTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARIANA SANSAO GOUVEIA - CPF: 023.829.501-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA HIDALGO DE SA MOLERO - CPF: 013.037.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRATURA DE CLAVÍCULA ESQUERDA. LIMITAÇÃO FUNCIONAL RESIDUAL DO OMBRO ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NA TABELA DE DANOS CORPORAIS. COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta em virtude da
sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária DPVAT por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

A autora sofreu fratura da clavícula esquerda em acidente motociclístico, com intervenção cirúrgica e colocação de implantes ortopédicos.

2.
A perícia judicial reconheceu fratura consolidada, cicatriz cirúrgica e limitação funcional residual no membro superior esquerdo, consistente em prejuízo à flexão do ombro acima de 90º, mas afirmou inexistir incapacidade laboral.

A sentença afastou a indenização por entender que a sequela não gerou incapacidade para o trabalho nem foi enquadrada na Tabela de Danos Corporais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) saber se as razões recursais impugnaram especificamente o fundamento da sentença; e (
ii
) saber se a limitação funcional permanente do ombro esquerdo caracteriza invalidez permanente parcial indenizável pelo seguro DPVAT, independentemente de incapacidade laboral.

III. Razões de decidir

4.
A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a recorrente indicou o equívoco atribuído à sentença, consistente na equiparação entre invalidez permanente parcial e incapacidade laboral.

5
. A indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT exige perda anatômica ou funcional definitiva, total ou parcial, não incapacidade para o trabalho.

6
. O laudo pericial reconheceu sequela funcional residual no ombro esquerdo, mas se limitou a afastar incapacidade laboral, sem quantificar o percentual de perda funcional nem realizar o enquadramento técnico na Tabela de Danos Corporais.

7
. A aferição do grau de perda funcional exige complementação da prova pericial, por depender de conhecimento médico especializado, não podendo ser suprida diretamente pelo
julgador.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
p
rovido

para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com complementação do laudo pericial quanto ao enquadramento da sequela na Tabela de Danos Corporais do DPVAT e posterior prolação de nova sentença.

Tese de julgamento: "

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente depende da existência de perda anatômica ou funcional definitiva, total ou parcial, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de incapacidade laboral, sem prejuízo da necessidade de enquadramento técnico da sequela na Tabela de Danos Corporais
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 6.194/1974,
arts
. 3º, II e § 1º, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AC nº 1010875-42.2019.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Graciela de Souza Santos
em
virtude
da sentença proferida pelo Ju
i
z da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em desfavor de
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

O
magistrado
de origem entendeu que, no tocante à cobertura por invalidez, o seguro DPVAT

não abrange incapacidade
laboral
temporária,
e si
m invalidez permanente, total ou parcial.

Concluiu que a limitação de movimento do ombro esquerdo acima de 90º, embora constatada pela perícia
médica
, foi considerada pela
E
xpert como não incapacitante para o trabalho e não enquadrável na Tabela de Danos Corporais da SUSEP,
razão por que entendeu
inexisti
r
invalidez permanente indenizável.

Ao final,
condenou
a
Apelante
no pagamento das despesas, custas processuais dos e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, observada a
suspen
são d
a exigibilidade em virtude dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante recorreu.

S
ustent
ou, em resumo,
que
o Juiz
senten
ciante
incorreu em erro de premissa ao equiparar invalidez permanente parcial
à
incapacidade laboral.

Asseverou que
a Lei nº 6.194/74 não exige que a sequela comprometa a capacidade para o exercício de atividade profissional
, pois
basta a comprovação de perda anatômica ou funcional permanente, ainda que parcial e de menor extensão.

Argument
ou
que o laudo pericial reconheceu sequela residual definitiva, consistente na dificuldade para a realização de flexão do ombro esquerdo acima de 90º, o que caracteriza, ao menos, invalidez permanente parcial incompleta, com direito à indenização proporcional nos termos da tabela
SUSEP
.

Requereu

a reforma da sentença para condena
r
da seguradora ao pagamento de indenização calculada conforme o grau de perda funcional apurado
, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

A Seguradora Líder apresentou contrarrazões
e
argui
u
, em preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, por entender que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da petição inicial.

No mérito, defendeu a correção do raciocínio adotado pelo Ju
lgador
de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Graciela de Souza Santos

ajuizou
a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em desfavor de
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

e
m virtude de ter sido vítima de acidente
.

Narrou que,
em 15
/07/
2017,
s
e
envolveu em
acidente motociclístico
na cidade de
Arenápolis,
do qual resultou fratura d
a
clavícula esquerda, com necessidade de intervenção cirúrgica e colocação de implantes ortopédicos
(Relatório Médico anexado no ID
356153377 – pág. 26)
.

Co
nsiderando que a Apelante não
ob
teve êxito em receber a indenização correspondente ao
seguro obrigatório DPVAT

na via administrativa
,
ajuizou a demanda e
requereu a condenação da
S
eguradora
Apelada
ao pagamento de indenização
total, no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ou, em pedido alternativo, a indenização
proporcional ao grau de sequela apurado em per
í
cia, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74.

C
itada, a Seguradora Líder apresentou contestação
.

A
rgui
u a
preliminar
de
carência da ação por falta
de interesse de agir
, à míngua de
prévio requerimento administrativo.

No mérito, sustentou a inexistência de invalidez permanente
por falta de nexo causal entre o acidente e o dano decorrente. Ao final,
pugnou pela improcedência integral do pedido.
E caso reconhecido o direito à verba indenizatória, pediu que o valor seja
adequado ao grau de incapacidade permanente, em sintonia com a Tabela SUSEP.

A preliminar foi afastada por ocasião d
a decisão de
saneamento
e organização d
o
processo
, prosseguindo-se à instrução processual com a produção de prova pericial médica, a cargo da Dra. Mariana Sansão Gouveia, CRM 10
.
814/MT, profissional nomeada pelo Juízo
, que atende
na C
línica
SOS SAÚDE BARRA
, em
Barra do Bugres/MT
.

O laudo pericial
, anexado no
ID
356153396,
reconheceu

a fratura consolidada da clavícula esquerda, com cicatriz cirúrgica decorrente do procedimento de redução e a presença de limitação funcional específica no membro superior acometido, descrita como mobilidade preservada, porém com prejuízo à flexão acima de 90º no ombro esquerdo.

Dentre os
quesitos
formulados, está o seguinte: “
Queira o Sr. Perito informar se a referida lesão resultou em alguma
invalidez ou incapacidade permanente
para a parte autora e,
e
m caso positivo, qual o seu respectivo grau de extensão, segundo o previsto na alínea II, § 1° do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido (repercussão intensa, média, leve ou sequelas residuais)
?”

Em resposta, a Expert afirmou que
“
n
ão
há incapacidade laboral
no momento da perícia
médica
” (sem destaques no original).

Ao se manifestar sobre o laudo, a
Apelante
requereu, ao menos, a procedência parcial do pedido, com indenização proporcional ao período de incapacidade temporária reconhecido.
De outro lado, a Seguradora pediu a improcedência total do pedido.

Encerrada a instrução, ao prolatar a
sentença,
o magistrado
de origem entendeu que o seguro DPVAT, no tocante à cobertura por invalidez, não abrange incapacidade temporária, mas apenas invalidez permanente, total ou parcial.

Concluiu que a limitação de movimento do ombro esquerdo acima de 90º, embora constatada pela perícia, foi considerada como não incapacitante para o trabalho e
, por isso,
não enquadrável na Tabela de Danos Corporais da SUSEP.

Inconformada, a vítima do acidente de trânsito recorreu.

Antes
de ingressar no exame de mérito, impõe-se enfrentar a preliminar de não conhecimento suscitada pela recorrida, fundada em suposta afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

-
Preliminar de Não Conhecimento do
apelo

por suposta ofensa à dialeticidade recursal
:

O princípio da dialeticidade exige que o
R
ecorrente indique, de forma fundamentada, os vícios ou equívocos da decisão impugnada, de modo a delimitar o objeto da insurgência e permitir o exercício do contraditório pela parte contrária.

É dispensável
que as razões recursais apresentem estrutura formal rígida ou que inovem em relação à argumentação deduzida em primeiro grau, sendo natural que a apelação reitere, com as adaptações pertinentes, as teses defensivas que não foram acolhidas na sentença.

No caso concreto, a
R
ecorrente identificou o ponto específico que reputou equivocado na decisão
, notadamente
a equiparação entre invalidez permanente parcial e incapacidade laboral.

Esse argumento dialoga diretamente com o fundamento central adotado pelo Ju
i
z de origem para rejeitar o pedido
e
satisfaz os requisitos de admissibilidade recursal.

Sem mais delongas,
re
jeit
o

a preliminar
e conheço do apelo
.

-
Mérito Recursal
:

O ponto nodal da lide se
circunscreve
em
saber se a limitação funcional residual do ombro esquerdo
da Recorrente,
reconhecida pel
a perita judicial
com
prejuízo à flexão acima de 90º
,
caracteriza invalidez permanente parcial indenizável nos termos da Lei nº 6.194/74, independentemente da
falta
de incapacidade para o exercício de atividade laboral.

Com efeito, o
regime jurídico do seguro obrigatório DPVAT está disciplinado pela Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009.

O art. 3º, inciso II, estabelece cobertura de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) nos casos de invalidez permanente, com indenização proporcional ao grau da sequela, conforme a Tabela de Danos Corporais aprovada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados — CNSP.

O §1º do dispositivo
mencionado no parágrafo acima
estabelece que as lesões devem ser enquadradas na tabela anexa, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, completa ou incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

Da leitura sistemática do dispositivo legal,
ao contrário da interpretação dada pela médica nomeada pelo Juízo e pelo próprio magistrado,
o critério definidor da indeniza
ção
não
é a incapacidade para o trabalho,
e sim
a existência de perda anatômica ou funcional permanente, passível de enquadramento na tabela legal, ainda que de extensão reduzida.

Em termos mais claros, a
correlação entre invalidez permanente e aptidão laboral é elemento estranho ao sistema normativo do DPVAT, cujo desenho legislativo privilegia a proteção às sequelas físicas objetivamente verificáveis, sem vinculação à esfera profissional do segurado.

Essa distinção, de natureza conceitual,
é
determinante para o
provimento do apelo.
Aliás, para ilustrar
,
trago o julgado desta Corte:

“(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano
afetado.

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5º da Lei 6.194/74
. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
Art.
3º, § 1º, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09
”
.

(TJ-MT - AC: 10108754220198110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)
– Sem destaques no original.

A
cobertura securitária em exame pressupõe a permanência e a definitividade da sequela
. Isto é,

não se exige
a comprovação d
o
período de afastamento
do labor
durante a fase de recuperação.

Nesse aspecto,
considerando que perita médica deixou claro que a Apelante possui
limitação funcional residual do ombro esquerdo
(
prejuízo à flexão acima de 90º
)
, a
o concluir pela
falta
de invalidez permanente
indenizável, apoiou-se
em
premissa jur
ídi
ca in
correta
para afastar a indenização securitária.

O
regime do
Seguro
DPVAT desvincula a indenização por invalidez da aptidão para o trabalho, razão pela qual a
falta
de incapacidade laboral não é argumento suficiente

para afastar a cobertura.

A questão relevante é saber se a limitação de movimento do ombro esquerdo, objetivamente reconhecida pela perita, constitui perda funcional permanente enquadrável na Tabela de Danos Corporais.

Na espécie,
o
laudo pericial é inequívoco ao reconhecer a existência da sequela

permanente
no
membro superior esquerdo
, que apesar de ter
força e tônus normal,
possui
prejuízo à flexão acima de 90º.

A
avaliação
médica
reforça o caráter definitivo da sequela descrita
, o que significa que n
ão se trata de limitação transitória ou suscetível de amenização por medida terapêutica futura,
e sim
de condição consolidada ao tempo da perícia.

Está claro que, ao contrário do entendimento do Juiz sentenciante, a limitação funcional constatada não pode ser afastada apenas pela
falta
de incapacidade laboral, devendo ser tecnicamente examinada à luz da Tabela de Danos Corporais, uma vez que o laudo pericial não procedeu, de forma expressa e metodológica, ao enquadramento da sequela nos critérios aplicáveis, tampouco quantificou o percentual de perda funcional do segmento corporal afetado.

Nesse contexto,
p
ara que se possa concluir, com segurança técnica,
qual categoria
a limitação de flexão do ombro esquerdo acima de 90º se enquadra,
se é
parcial
completa ou
incompleta,
com
perdas funcionais de
maior ou
menor extensão
, é indispensável que a perícia médica proceda
nova
avaliação
da Apelante do ponto de vista
quantitativ
o
da perda funcional segundo os critérios da tabela aplicável.

Destaca-se que e
ssa aferição não pode ser suprida pelo
julgador, porque
exige expertise especializada
da medicina
para correlacionar a extensão da limitação articular verificada com os critérios objetivos da Tabela de Danos Corporais.

Ao
Poder Judiciário
cabe o controle jurídico da correção dos critérios utilizados e da suficiência da fundamentação técnica, mas não a substituição do perito na valoração dos elementos clínicos.

Portanto, a
solução adequada ao caso é a anulação da sentença
para que a
invalidez permanente indenizável
se
ja quantificada do ponto de vista
da perda funcional residual.

Ou seja, a
perita judicial deverá ser intimada a se pronunciar, de forma específica e fundamentada, sobre o percentual de perda funcional do membro superior esquerdo, com enquadramento, ou não, na Tabela de Danos Corporais do DPVAT, segundo os critérios normativos vigentes.

Após a complementação,
deverá o
Ju
i
z de origem proferir nova sentença, apreciando o mérito à luz do laudo complementado.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao apelo
para cassar a sentença.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja complementado o laudo pericial médico, a fim de
apurar, de forma específica e fundamentada, se a sequela constatada no ombro esquerdo se enquadra na Tabela de Danos Corporais do DPVAT, bem como o respectivo percentual de perda funcional, com posterior prolação de nova sentença.

Deixo de fixar os h
onorários advocatícios
face à reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026